Tribunal: TJDFT
Processo: 0732073-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732073-77.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA S.A APELADO: INSTITUTO FORMACAO PARA A EDUCACAO D E S P A C H O Ao examinar os autos, observa-se que a advogada da Apelante NEOENERGIA S.A, CAROLINA DE ALMEIDA DE ABREU ELVAS, OAB/RJ no 187.280, subscritora das razões recursais – ID. no 45821295, págs. 1/17 – encontra-se com a capacidade postulatória irregular nos autos – ID. no 45821297. Isso porque, a substabelecente Dra. LUÍSA LINS DE MELLO WETTL GOMES, OAB/RJ no 235.497, está com substabelecimento irregular, tendo em vista que o documento com a outorga de poderes para sua pessoa está apócrifo – ID. no 45821234. Intime-se, portanto, a Apelante NEOENERGIA S.A para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. À secretaria para as disposições regimentais pertinentes. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator